Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700965-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO TANQUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ANDRE DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora